Tribunal: TJDFT
Processo: 0748053-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748053-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE VOLEIBOL, THAYANNE CAMILA SILVA DE SOUSA APELADO: BRASILIENSE VOLEIBOL CLUBE, GABRIEL DE AGUIAR PEREIRA, RAINE DE OLIVEIRA VASCONCELOS D E C I S Ã O No Código de Processo Civil de 2015 há uma relevante orientação para o fomento de meios consensuais de resolução de conflitos, o que também é propalado pelo Conselho Nacional de Justiça, para viabilizar o acesso à justiça, com efetividade e em tempo razoável. Logo nos primeiros dispositivos do CPC, no capítulo relacionado às normas fundamentais do processo civil, impõe-se aos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial, o dever de estimular a conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos (artigo 3o, §2o, do CPC). Especificamente sobre a atuação dos magistrados, o CPC incumbiu-lhes do poder-dever de “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais” (artigo 139, V, do CPC). É o que esta Relatoria reputa necessário e oportuno propor no caso dos autos, consideradas as particularidades da demanda, a envolver o litígio entre associações congêneres, dedicadas ao esporte no Distrito Federal (voleibol) e que disputam a titularidade de marca. Nessa perspectiva, intimem-se as partes e seus respectivos advogados para a audiência de conciliação a ser realizada na sala de sessões da 8a Turma (Sala no321 do Palácio da Justiça, Bloco C, Edifício Sede), no dia 26 de janeiro de 2024, às 14h30min. À Secretaria para a adoção das medidas necessárias, inclusive quanto à reserva da sala e ao encaminhamento de informações sobre o ato processual à Segunda Vice-Presidência deste e. TJDFT. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator